Tribunal: TJPA
Processo: 0009082-54.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009082-54.2020.8.14.0401

APELANTE: RAI JOSE CORDEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0009082-54.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
RAI JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS.

ADVOGADO:
SUSANA HOYOS DE JESUS (DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA DO AGENTE E FLAGRANTE INICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ E JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33). APLICAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O BENEFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo por ilicitude da prova, decorrente de suposta invasão de domicílio. No mérito, pleiteia o redimensionamento integral da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) se a busca domiciliar que resultou na apreensão da maior parte do entorpecente foi lícita, considerando a alegação de ausência de mandado judicial e de consentimento válido; e (ii) se a dosimetria da pena deve ser reformada para afastar as circunstâncias judiciais negativadas, aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado e, consequentemente, abrandar o regime prisional e substituir a pena corporal por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade por ilicitude da prova deve ser rejeitada. A ação policial não se baseou em mera suspeita, mas em uma sucessão de fatos concretos que configuraram a justa causa para a busca domiciliar: a tentativa de fuga do apelante ao avistar a guarnição, o flagrante inicial da posse de entorpecentes durante a busca pessoal (justificada pela fuga) e, crucialmente, a confissão do agente de que guardava mais drogas em sua residência, franqueando a entrada dos policiais. Tal cenário afasta a alegação de invasão ilícita.

4. No mérito, assiste razão à defesa, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça. A exasperação da pena-base fundamentou-se na
conduta social
e nos
motivos do crime
. A primeira foi valorada com base em ações penais em curso, o que é vedado pela
Súmula 444 do STJ
. A segunda ("busca por lucro fácil") constitui elementar do tipo penal de tráfico, configurando
bis in idem
. Impõe-se, assim, a recondução da pena-base ao mínimo legal.

5. Igualmente, deve ser aplicada a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). O apelante é primário e não há nos autos provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A quantidade de droga apreendida (397,8g de maconha), embora relevante, não pode, isoladamente, impedir a concessão do benefício, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

6. Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, e sendo o réu primário, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, 'c', e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVI; Código Penal, arts. 33, 44, 59 e 65; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 231 e 444; AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP; AgRg no HC n. 984.234/SP; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0801526-94.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAI JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Consta da denúncia que, no dia 20 de junho de 2020, por volta das 18h, no bairro da Cabanagem, nesta capital, o apelante foi abordado por policiais militares em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, foram encontradas com ele 13 (treze) petecas de "maconha". Ato contínuo, o apelante teria confessado possuir mais entorpecentes em sua residência e, autorizando a entrada da guarnição, indicou o local onde foram apreendidas mais 708 (setecentas e oito) petecas da mesma substância.

A denúncia foi recebida em 01/11/2023. Após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas de acusação e decretada a revelia do réu, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 23471652), a defesa pugnou, em síntese: a) preliminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio, com o consequente desentranhamento dos autos e a anulação do processo; b) no mérito, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela fixação do regime aberto e pela substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 23471655), pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo total improvimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, opinando pela rejeição da preliminar, mas pelo acolhimento dos pleitos de redimensionamento da pena, com aplicação do tráfico privilegiado (ID

26257064).

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA

A defesa argui a nulidade do processo, sustentando que as provas foram obtidas mediante invasão de domicílio. A tese, contudo, não merece prosperar, pois a análise cronológica dos fatos revela que a ação policial foi uma escalada legítima de procedimentos, onde cada etapa justificou a subsequente, culminando em uma entrada no imóvel amparada por justa causa e pelo consentimento do morador.

A garantia da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, não é um direito absoluto, e cede, notadamente, em casos de flagrante delito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao interpretar essa exceção, estabeleceu que o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, exige a demonstração de
fundadas razões (justa causa)
, ou seja, elementos concretos que indiquem, com um grau de certeza razoável, a ocorrência de um crime no interior da residência.

No caso concreto, a atuação policial não foi arbitrária ou baseada em mera intuição. Pelo contrário, seguiu uma sequência lógica e legal, conforme se extrai dos autos:

1.

A Justa Causa para a Abordagem:
O ponto de partida não foi uma "atitude suspeita" genérica, mas sim uma ação concreta e objetiva do apelante: a
tentativa de fuga
ao avistar a viatura policial. Este comportamento é universalmente reconhecido como um forte indício de que o indivíduo pode estar envolvido em atividade ilícita, legitimando a abordagem para averiguação.

2.

A Legalidade da Busca Pessoal:
A fundada suspeita, materializada na tentativa de fuga, autorizou a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Não se tratou de uma revista aleatória, mas de uma medida necessária para verificar o motivo da evasão.

3.

A Configuração do Flagrante Delito:
Durante a busca pessoal, os agentes encontraram com o apelante porções de entorpecente. A partir deste momento, a situação fática mudou drasticamente: a mera suspeita deu lugar à
certeza de um crime em andamento
. O apelante estava em estado de flagrância pelo delito de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", crime de natureza permanente cuja consumação se prolonga no tempo.

4.

O Consentimento Válido para o Ingresso no Domicílio:
Com o estado de flagrância já estabelecido, a investigação prosseguiu com o questionamento sobre a existência de mais drogas. Foi nesse contexto que o próprio apelante, de forma voluntária, conforme relatado de forma uníssona pelas testemunhas e por ele mesmo na fase inquisitorial, não apenas
confessou
a existência de mais entorpecentes em sua residência, como também
franqueou a entrada da guarnição
.

Ademais, cumpre ressaltar que não há nos autos qualquer elemento que indique que o consentimento do apelante foi viciado por coação, intimidação ou qualquer outra forma de "coação ambiental". A autorização para o ingresso foi uma consequência direta de sua confissão espontânea, realizada após a descoberta do flagrante inicial, o que confere plena validade ao ato, distinguindo-o de situações em que o consentimento é obtido sob pressão implícita e sem a preexistência de fundadas razões.

Portanto, a entrada no domicílio não foi um ato inicial e forçado para "procurar" um crime, mas sim o ato final de uma diligência que já havia se iniciado legalmente e que já contava com um crime em flagrante. A entrada foi duplamente legitimada: (i) pela situação de flagrância de um crime permanente e (ii) pelo consentimento expresso do morador. Não há nos autos qualquer indício de coação ou vício que macule essa autorização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. [...] 2. Hipótese em que a diligência foi precedida de denúncias anônimas, aliadas à observação direta de
comportamento suspeito (fuga repentina ao avistar os policiais)
e percepção de sons de vidro e metal quebrando no interior do imóvel,
circunstâncias que evidenciaram situação de flagrante delito e justificaram o ingresso dos policiais no domicílio, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral).
[...] 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.793.155/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) – destaquei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA DA BUSCA DOMICILIAR NÃO DEMONSTRADA. [...] 2.
Hipótese em que o acusado foi preso em flagrante depois de correr para o interior de sua residência ao avistar viatura policial. Diante da atitude suspeita, os agentes de segurança, após obterem autorização do acusado, empreenderam busca domiciliar que resultou na apreensão de material entorpecente destinado à narcotraficância, consoante admitiu o flagranteado em sede inquisitorial.
3. Destarte,
considerando que o crime de tráfico de drogas é permanente, revela-se desnecessária, para o ingresso em domicílio, "a autorização judicial ou o consentimento do morador, quando há situação de flagrante" [...], motivo pelo qual não se pode atribuir, prima facie, qualquer ilegalidade da busca domiciliar no caso dos autos, mesmo porque há indícios de que o investigado franqueou a entrada dos policiais em sua residência.
[...] 5. Recurso ministerial conhecido e provido para receber a peça acusatória em sua integralidade.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801526-94.2022.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/08/2024) – destaquei.

Assim, havendo justa causa para a abordagem e consentimento para o ingresso no domicílio, não há ilicitude a ser declarada.
Rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO RECURSAL – DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, a irresignação defensiva merece acolhimento, em linha com o brilhante parecer ministerial de segunda instância.

3.1. Da Pena-Base

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 anos e 06 meses de reclusão, valorando negativamente a
conduta social
e os
motivos do crime
. A decisão merece reparo.

A valoração negativa da
conduta social
baseou-se na existência de outras ações penais em curso contra o réu. Tal fundamentação é vedada pelo enunciado da
Súmula nº 444 do STJ
, que prestigia o princípio da presunção de não culpabilidade.

Quanto aos
motivos do crime
, a justificativa de "busca de lucro fácil" é inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base, sob pena de incorrer em inaceitável
bis in idem
.

Dessa forma, afastando-se a valoração negativa das referidas circunstâncias, e sendo as demais consideradas neutras,
reduzo a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3.2. Da Segunda Fase

Na fase intermediária, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), mas deixou de reduzir a pena por já se encontrar no mínimo legal. A decisão está correta e deve ser mantida, em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
.

3.3. Da Terceira Fase – Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado

A sentença afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade e a natureza da droga, embora relevantes, não podem, por si sós, justificar o afastamento do tráfico privilegiado, sendo necessária a demonstração, por outros elementos probatórios, de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.34/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. ILEGALIDADE. [...] 2. É firme a jurisprudência desta Corte de Justiça que, isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 984.234/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

No caso dos autos, o apelante é
primário
e não há qualquer prova de que se dedique ao crime de forma habitual ou que integre organização criminosa. Assim, preenchidos os requisitos legais,
aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Considerando a quantidade e a natureza do entorpecente (397,8g de maconha), entendo razoável e proporcional a aplicação da fração de redução em seu patamar intermediário de
1/2 (um meio)
.
A escolha da fração intermediária de 1/2 (um meio) para a causa de diminuição se mostra a mais adequada e proporcional ao caso concreto. Por um lado, a primariedade do agente e a ausência de provas de sua dedicação ao crime impedem a aplicação de uma fração mínima. Por outro, a quantidade de entorpecente apreendido (397,8g de maconha), embora não obste a concessão do benefício, é expressiva e demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta quando comparada a apreensões ínfimas, justificando, assim, que o redutor não seja aplicado em seu patamar máximo de 2/3
.

Dessa forma, reduzo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela metade, para torná-la definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.4. Do Regime de Cumprimento e da Substituição da Pena

Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo o apelante primário, estabeleço o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, sugerindo-se prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e redimensionar a pena do apelante
RAI JOSÉ CORDEIRO DOS SANTOS
, fixando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/08/2025